Tribunal: TJES
Processo: 0044517-35.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044517-35.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: LEMBRANCI INDUSTRIA E COMER DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DE UM DOS CONTRATANTES/SEGURADOS - SINISTRO OCORRIDO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1- O seguro prestamista consiste em um pacto acessório ao contrato principal, cujo objetivo é garantir o regular cumprimento de uma obrigação financeira, mediante a quitação, nos limites do capital segurado, da dívida ainda existente em desfavor do segurado, caso este não mais tenha condições de honrá-la, em decorrência de algum dos eventos especificados na respectiva apólice, e na hipótese, verifica-se o evento morte.

2- Constando expressamente o prazo de vigência no Certificado de Seguro e ocorrido o sinistro após o prazo de vigência da apólice, não há que se falar em indenização para quitação do mútuo, tampouco na ausência de interesse processual ou de prosseguir com a execução do título executivo extrajudicial.

3 – Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por C
OOPERATIVA
DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICCOB COOPERMAIS
contra sentença (Id 8912775) -integrada por decisão quer rejeitou aclaratórios- proferida pela 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Lembranci Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios LTDA-ME, Veronica Lembranci Oliveira Bomfim e Josenaldo Oliveira Bomfim, extinguiu o feito, entendendo pela carência de interesse processual da exequente: “(a) em relação ao executado porque sequer constou no título executivo; (b) em relação à emitente e à avalista, porque existe obrigação securitária autônoma que possibilita a satisfação do crédito objeto da lide”.

Sustenta a Siccob Coopermais em suas razões, em breve síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto não houve manifestação do MM. Magistrado a quo acerca de teses que alteram a conclusão a que chegou-se na sentença pela extinção do feito, haja vista que, o falecimento de Josenaldo Oliveira Bomfim não cobre o contrato executado, pois a segurada da apólice é exclusivamente a Sra. Verônica Lembrance, e não seu ex-cônjuge; tampouco há provas do pagamento do seguro da MAPFRE (CPC 373, I e II), sendo certo que quando inadimpliu o valor das parcelas principais da cédula do SICOOB, também não pagou o seguro da MAPFRE, e assim a cobertura se encerra pelo não pagamento. Outra razão de reforma aventada e não examinada é a vigência da cobertura, pois a cédula executada foi assinada em 29/09/2011, o contrato de seguro, se pago, teria vigência entre 01/09/2011 e 30/04/2013, e uma pessoa que nem era avalista da cédula, mas somente ex-cônjuge da segurada, que nem comprovou pagamento, que não consta no contrato de seguro, veio a falecer em 20/04/2020, quase dez anos depois. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto a imposição do ônus da sucumbência ao SICCOB, pois aos olhos do princípio da causalidade, o evento morte que deflagrou o seguro suposto prestamista é posterior ao inadimplemento do contrato e muito após o ajuizamento da ação.

Contrarrazões de Verônica Lembranci afirmando que o crédito ora executado, decorre de Cédula de crédito Bancário, cujo saldo está assegurado por seguro prestamista firmado de forma automática, sendo que o Sr. Josenaldo (sócio-administrador da empresa Lembranci e garantidor da CCD) faleceu. Também afirma que a própria apelante realizou a contratação do mesmo equivocadamente após a morte do executado Josenaldo (emissão em 23/10/2023), e sem a inclusão do Sr. Josenaldo Oliveira Bonfim, devendo a mesma responder pelo ônus da sua inércia.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

E já adianto que merece acolhimento o recurso da Coopermais Siccob, não havendo que se falar em ausência de interesse processual ou de agir, tendo havido error in procedendo da sentença que não observou

Isso porque, assiste razão ao recorrente, e acabou sendo desconsiderado pelo julgador a quo um fato existente e comprovado, de extrema relevância ao ponto de afastar a sua conclusão acerca da ausência de interesse processual que motivou à extinção da execução, um erro de premissa que não foi corrigido nos embargos de declaração opostos anteriormente. Explico:

A parte recorrente moveu, em meados de 2013, execução de título extrajudicial lastreada no inadimplemento da cédula de crédito bancário n.º 63047-0 de R$ 10.000,00, que seria quitada em 18 parcelas de R$ 758,65, firmada em 2011 pela empresa Lembranci (executada) e na qual também figuram como avalista a Sra. Veronica Lembranci Oliveira Bomfim (ora apelada) e o Sr. Josenaldo Bomfim como seu cônjuge e garantidor.

Após efetivada a penhora online em desfavor da executada Verônica, no valor de R$ 1.454,64 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), esta apresentou exceção de pré-executividade chamando atenção do feito para a existência de
seguro prestamista,
acessório à CCB executada, automaticamente celebrado e também informou sobre o falecimento do Sr. Josenaldo, requerendo assim, que o saldo devedor fosse liquidado e fosse extinto o feito executivo, tese que acabou sendo acolhida na sentença vergastada.

Em que pese a afirmação, a apelada não apresentou aos autos nenhum documento, e o apelante requereu então que esta exibisse a certidão de óbito do de cujus e seu documento pessoal para localização do seguro prestamista, tendo em vista que, como praxe, este é firmado por terceira empresa contratada, e após apresentação de tais elementos, restou localizado pela exequente e apelante o
Certificado Individual do Seguro
juntado ao evento 8912772 emitido pela Seguradora Mapfre na modalidade “Seguro Prestamista”, e constando como segurada a Sra Verônica Lembranci,
com prazo de vigência às 24h do dia 01.09.2011 e fim da vigência às 24h do dia 30/04/2013.

O seguro prestamista consiste em um pacto acessório ao contrato principal, cujo objetivo é garantir o regular cumprimento de uma obrigação financeira, mediante a quitação, nos limites do capital segurado, da dívida ainda existente em desfavor do segurado, caso este não mais tenha condições de honrá-la, em decorrência de algum dos eventos especificados na respectiva apólice, e na hipótese, verifica-se o evento morte.

Considerado esse caráter acessório, o prazo de vigência do seguro prestamista, em regra,
coincide com o prazo de duração do próprio contrato principal e qualquer previsão em sentido diverso deve constar expressamente do contrato,
à luz das garantias consumeristas, notadamente do dever de informação (artigo 6º, III, do CDC).

Caso o credor e o devedor repactuem o prazo original do contrato relativo à obrigação assegurada, a seguradora deve ser previamente comunicada, notadamente, se houver ampliação do prazo original, para se manifestar quanto ao interesse na extensão da vigência do seguro, afinal, trata-se de seguro emitido por TERCEIRA.

Essas regras estão dispostas na Resolução n. 365/2018/SUSEP, que não se aplica ao seguro contratado, por ser este anterior à vigência do normativo. Todavia, cuidam-se de disposições lógicas estabelecidas pela simples observância ao postulado da boa-fé objetiva, como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento da relação contratual e a conduta leal dos contratantes.

Extrai-se dos autos a prova da celebração do pacto acessório de seguro prestamista, com
previsão clara de
in
ício de
vigência
às 24h do dia 01.09.2011 e fim da vigência às 24h do dia 30/04/2013
, datas estas que coincidem com as datas de vencimento inicial e final das parcelas da Cédula de Crédito Bancária que lastreiam a execução, inexistindo ressalva de aditamento de prazo, ou qualquer elemento que indique a extensão do referido prazo.

Lado outro,
o falecimento do Sr. Josenildo ocorreu na longínqua data de 24.04.2020,
conforme se confere pela certidão de óbito de fl. 164, após, inclusive, o ajuizamento da ação, constando-se assim, que o falecimento do
de cujus
ocorreu quando não mais se encontrava vigente o contrato de seguro prestamista apresentado, não havendo como se conferir por quitado o crédito executado em 2013.

Tal fator já é o bastante para se concluir por ainda presente o interesse de agir ou de prosseguir com a execução do título executivo, sendo o caso de anulação da sentença recorrida para que a execução possa ter seguimento, e para meros fins ilustrativos, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO CONTRATANTE/SEGURADO - SINISTRO OCORRIDO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA - NEGATIVA DA SEGURADORA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - Para que surja o dever de indenizar em decorrência de um contrato de seguro, devem estar devidamente comprovados os requisitos estabelecidos contratualmente, como pagamento, vigência do contrato, o tipo de cobertura, abrangência das garantias. -
Constando expressamente o prazo de vigência no Certificado de Seguro e ocorrido o sinistro após tal período, não há que se falar em indenização para quitação do mútuo.
(TJMG- Apelação Cível .0388.18.002003-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 23/02/2021)

Despiciendas discussões se o Sr. Josenildo é ou não segurado da apólice apresentada por figurar no título executivo, haja vista que o fato do sinistro ter ocorrido em data posterior à vigência estabelecida na apólice já é suficiente para se concluir que o seguro não vigia na data de seu óbito, não podendo dar por quitado o crédito executado.

Por derradeiro, não ignoro que, como afirmado pela apelada, o certificado do seguro juntado ao evento 8912772 possui “data de emissão 23/10/2023”, no que somente posso concluir se tratar de mera data da impressão desse certificado, haja vista que realmente coincide com a data na qual o certificado foi juntado aos presentes autos, já que se cuida de certificado emitido de forma digital, afinal, não seria crível – por absolutamente paradoxal - que a Seguradora Mapfre emitisse ou consentisse em emitir apólice de seguro prestamista com data de vigência e término pretéritos. Com efeito, sob quaisquer prisma que se analise a questão, não se evidencia mínima possibilidade de acolher a pretensão da executada e ora apelada, deduzida de maneira divorciada de amparo lógico ou jurídico.

Dessa forma, restando configurado o interesse de agir da parte exequente, deve ser anulada a sentença.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

É como exposto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora